Tribunal: TJMT
Processo: 0006410-69.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006410-69.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PEDRO NELSON BORGES FILHO - CPF: 005.357.691-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA CORPÓREA – VIABILIDADE –
CONFISSÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO CONDENATÓRIA – NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VERBETE SUMULAR 545 DO STJ –
CONCURSO ENTRE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E ATENUANTE DE IDÊNTICO VALOR – DE RIGOR A COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, “V”, DA LEI 9.503/97 E A ATENUANTE ESTABELECIDA NO
ART. 65, INCISO III, “D”, CP
–
MITIGAÇÃO DAS PENAS
PECUNIÁRIA E ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – VIABILIDADE DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –

APELO PROVIDO
.

Consoante o enunciado da Súmula 545 do STJ, "
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
".

A remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça recomenda que no
“o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria”
(HC 531.187/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

O período da sanção acessória de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada ao réu.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva recurso de apelação criminal manejado por
Pedro Nelson Borges Filho
pretendendo a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, mais ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, ao mínimo unitário, aplicando a proibição de dirigir veículo automotor por 01 (um) ano, mercê da prática do delito descrito no artigo 306 do Código de Trânsito.

Insurgindo-se estritamente contra a sanção penal, almeja a Defesa, em síntese,
o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea, a diminuição da pena de multa e da reprimenda acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo parcial provimento do apelo, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea na segunda etapa da dosagem da pena, bem como reduzir o valor fixado à pena de multa.

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Pedro Nelson Borges Filho
foi denunciado, processado e, ao final, condenado

à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, mais ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, ao mínimo unitário, aplicando a proibição de dirigir veículo automotor por 01 (um) ano, ante a prática do delito descrito no artigo 306 do Código de Trânsito.

Segundo consta na denúncia, “
(...)
no dia 06 de maio de 2018, por volta das 04h46min, em via pública localizada na BR 364, KM 211, neste município e comarca de Rondonópolis, o denunciado PEDRO NELSON BORGES FILHO conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em desacordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro (
...
)”
(id. 37920469, pág. 01,
sic
).

Ainda, tem-se que
“
(...)
foi promovida a realização do teste do etilômetro no denunciado, cujo resultado evidenciou que o mesmo se encontrava alcoolizado, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, pois restou detectado, conforme resultado acostado na fl. 24, a constatação de concentração superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar, índice superior ao permitido pela legislação pátria
(...)”
(id. 37920469, pág. 02,
sic
).

Inconformada, requer a defesa, em síntese, o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea, a diminuição da pena de multa e da reprimenda acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Preambularmente, destaque-se que inexiste insurgência com relação ao juízo condenatório levado a efeito pelo magistrado
a quo
, sendo, portanto, incontroversa a caracterização do crime. Persegue-se, tão e somente, a reanálise da pena.

Na espécie, nota-se que
o juízo de primeira instância estabeleceu a sanção penal de 01 (um) ano de detenção, mais ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, bem como a proibição de dirigir veículo automotor por 01 (um) ano, sob os seguintes fundamentos:

“A culpabilidade do acusado é compatível ao tipo. Deixo de apreciar os antecedentes para não implicar desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência. Nos autos inexistem elementos que comprovam que conduta social ou personalidade sejam inadequadas. Às circunstâncias do crime são normais. Os motivos não restaram evidenciados. O delito não deixou consequências. A vítima é o Estado e em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 06 (seis) meses de detenção e em 40 dias-multas.

Há a agravante do art. 298, V, da Lei 9.503/97, já que o réu, à época dos fatos, era motorista profissional (categoria AE) e a sua profissão exigia cuidados especiais com o transporte de carga pesada. Assim majoro a pena em 06 (seis) meses e 20 dias multas, posto que nossa nação é onde há mais homicídios no trânsito, gerando vários prejuízos, inclusive ao erário público, logo, é de maior reprovação que profissionais do trânsito mantenham a postura de embriagues em expediente. Dada a revelia do acusado, não há que se reconhecer a atenuante da confissão. Inexistem assim atenuantes, bem como causas especiais de aumento ou diminuição da pena, tornando-a definitiva em 01 (um) ano de detenção e 60 (sessenta) dias-multas. (...)

Em conformidade ao art. 306 do CNT determino a proibição de conduzir veículo automotor enquanto perdurar a pena, posto que se trata de profissional do trânsito que além de se embriagar na profissão, ainda descumpriu todas as condições da liberdade provisória. Recolha-se a carteira nacional de habilitação do condenando, se porventura adquiriu ao longo da instrução. Oficie-se o DETRAN para as medidas administrativas pertinentes”
(id. 37921458,
sic
).

Com efeito, analisando a dosimetria da pena, extrai-se que a reprimenda basilar restou estabelecida no mínimo legal (06 meses), e , na segunda etapa, o magistrado singular não agiu com acerto ao
omitir a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, CP) cuja aplicação é imperativa na hipótese, consoante o enunciado da Súmula 545 do STJ, "
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
".

Em persecução, ainda na segunda etapa dosimétrica, vê-se a incidência da agravante prevista no art. 298, V, da Lei 9.503/97 e, em consonância com remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria”
(HC 531.187/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019), torna-se de rigor a compensação com a atenuante da confissão,

estabelecendo a pena intermediária em
06 (seis) meses de detenção, mais 10 (dez) dias-multa
, tornando-a definitiva ante a ausência de outros critérios modificativos.

Assim, preenchido os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal, substitui-se a reprimenda corporal por uma restritiva de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Por fim, considerando que a sanção de suspensão da habilitação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, é forçosa a redução do período da suspensão do direito de dirigir veículo automotor para o patamar mínimo previsto no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro,
i. e
,
02 (dois) meses
.

Logo,
dou
provimento
ao recurso manejado por
Pedro Nelson Borges Filho
, para redimensionando a sanção definitiva para o
quantum
de
06 (seis) meses de detenção, mais 10 (dez) dias-multa
, substituindo-a por uma restritiva de direitos a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal, bem como readequar o período da sanção acessória de suspensão da habilitação, que deve perdurar por 02 (dois) meses.

Oficie-se
ao
juízo da execução penal
para as providências respeitantes às
determinações constantes do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020